Tribunal: TJBA
Processo: 8016849-85.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus nº 8016849-85.2026.8.05.0000 Origem: Nazaré-BA (Vara Criminal). Paciente: Maikon Conceição Dos Santos Impetrante: Defensoria Pública do Estado da Bahia Defensora Pública: Isabela Laber Moniz de Aragão Faria Impetrada: Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Nazaré Procuradora de Justiça: Áurea Lúcia Souza Sampaio Loepp Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ROUBOS A INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS COM EMPREGO DE ARMAS E EXPLOSIVOS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE FORAGIDO POR LONGO PERÍODO (APROXIMADAMENTE TRÊS ANOS). CONTEMPORANEIDADE CONFIGURADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de Maikon Conceição dos Santos, visando à revogação da prisão preventiva decretada nos autos de ação penal em que é acusado de integrar organização criminosa voltada à prática de roubos a instituições financeiras, com emprego de violência, armas de fogo e explosivos. 2. Sustenta a defesa a ausência de fundamentação idônea, a desnecessidade da custódia, a falta de contemporaneidade e a suficiência de medidas cautelares diversas, destacando o comparecimento espontâneo do paciente. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. As questões controvertidas consistem em verificar: (i) a existência de fundamentação concreta para a prisão preventiva; (ii) a presença dos requisitos do art. 312 do CPP; (iii) a contemporaneidade da medida; e (iv) a adequação de medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, notadamente na gravidade dos delitos imputados, praticados com planejamento, uso de armamento e explosivos, e na atuação do paciente em organização criminosa estruturada. 5. Evidenciado o fumus comissi delicti pelos indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como o periculum libertatis, consubstanciado no risco à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal. 6. O paciente permaneceu foragido por aproximadamente três anos, circunstância que, por si só, justifica a manutenção da custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal, conforme entendimento consolidado do STF (HC 181993/SP) e do STJ (AgRg no RHC 225.418/BA). 7. O comparecimento espontâneo posterior não afasta o histórico de evasão do distrito da culpa, tampouco elide o risco concreto evidenciado nos autos. 8. A contemporaneidade da prisão preventiva não se vincula à data dos fatos, mas à persistência da situação de risco, a qual permanece evidenciada pela gravidade concreta da conduta e pela periculosidade do agente. 9. A participação em organização criminosa armada, com atuação estruturada e reiterada, justifica a medida extrema para garantia da ordem pública. 10. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais. 11. Inadequação das medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, diante da insuficiência para conter a periculosidade do agente. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: "1. A evasão do distrito da culpa por longo período constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva, com vistas à garantia da aplicação da lei penal." "2. A contemporaneidade da prisão preventiva se verifica pela persistência do risco à ordem pública e à aplicação da lei penal, não se restringindo à data do fato delituoso." "3. A participação em organização criminosa armada, aliada à gravidade concreta da conduta, justifica a custódia cautelar e afasta a suficiência de medidas cautelares diversas." Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313 e 319; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 181993/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 17/02/2021; STJ, AgRg no RHC 225.418/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 03/12/2025; STJ, RHC 117062/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 24/09/2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8016849-85.2026.8.05.0000, em que figuram como partes as acima indicadas. Acordam os Magistrados integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do habeas corpus e, no mérito, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator [Assinatura eletrônica]